Tribunal: STF
Processo: HC 94817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Anulação do processo por deficiência da defesa 
   técnica. Prejuízo não demonstrado. Enunciado da Súmula 523/STF. 3. 
   Revalorização da prova. Incompatibilidade com o decreto 
   condenatório. Reexame do conjunto fático-probatório, Inviabilidade 
   na via estreita do habeas corpus. 4. Habeas corpus parcialmente 
   conhecido e nessa extensão denegado.